Tribunal: TJES
Processo: 0016941-57.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016941-57.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016941-57.2019.8.08.0035

APELANTE: ANDRÉ DA VITÓRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. INÍCIO DE ATOS EXECUTÓRIOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por ANDRÉ DA VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve início de atos executórios caracterizadores da tentativa de furto, justificando a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada de forma correta, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O início da execução do crime de furto se caracteriza pela realização de atos que demonstram a intenção inequívoca de consumá-lo, sendo desnecessário o contato físico direto com o objeto subtraído, desde que já exista um risco concreto ao bem jurídico tutelado.

A presença do réu no local do crime, portando ferramentas apropriadas para arrombar cadeados e sua posterior tentativa de fuga ao ser surpreendido demonstram que a fase de execução do delito já havia se iniciado, afastando a tese de ausência de atos executórios.

A reincidência e a habitualidade criminosa do réu justificam a exasperação da pena-base, pois revelam maior reprovabilidade da conduta e dolo intenso, não se tratando de um evento isolado, mas de reiterada prática delitiva.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente realizada, resultando na redução da pena pela tentativa, fixada na fração máxima de 2/3, sendo mantida a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

O regime semiaberto foi corretamente estabelecido, considerando a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O início de atos executórios do crime de furto se caracteriza pela prática de condutas que revelam inequívoca intenção de consumá-lo, ainda que não haja contato físico direto com o bem visado.

A reincidência e a habitualidade criminosa justificam a valoração negativa da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida adequada quando presentes ambas as circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016941-57.2019.8.08.0035

APELANTE: ANDRÉ DA VITÓRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por

ANDR
É
DA VITORIA

em face da r. Sentença (ID 11008704, Vol. 01, parte 04, pp. 02/11), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante

pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Emerge da exordial acusatória (ID 11008704, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 15 de julho de 2019, no estacionamento do Shopping Boulevard, Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado tentou subtrair para si uma bicicleta que lá se encontrava estacionada.

Ressai que o denunciado se dirigiu ao estacionamento do shopping já com a intenção de subtrair uma bicicleta e, por isso, passou a procurar pelo bem. No entanto, como o denunciado já era conhecido por ter subtraído outras bicicletas no local em oportunidades anteriores, os seguranças ficaram em alerta e o flagraram no momento em que começava a quebrar o cadeado de uma das bicicletas que se encontravam estacionadas. Consta que um dos seguranças deteve o denunciado e impediu a consumação do delito, tendo apreendido em seu poder uma bolsinha que continha ferramentas utilizadas para quebrar os cadeados que trancavam as bicicletas. Emerge, ainda, que o denunciado confessou a prática do delito, havendo declarado que se dirigiu ao local em uma bicicleta que havia subtraído anteriormente, a qual pretendia abandoná-la, já que iria subtrair outra.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, sob o fundamento da inocorrência de qualquer ato executório no
iter criminis
, pois o agente teria sido interrompido pelo agente de segurança privada anteriormente a qualquer toque físico nas bicicletas que estavam no local em que fora apreendido.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (ID 11008704, Vol. 01, parte 01, pp. 07/10), Auto de Apreensão (ID 11008704, Vol. 01, parte 01, p. 26), fotografias (ID 11008704, Vol. 01, parte 01, p. 39 e Vol. 01, parte 02, p. 01), Relatório Final (ID 11008704, Vol. 01, parte 02, p. 02) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que
fora decretada a revelia do réu
, não tendo sido interrogado em Juízo.

Na
esfera policial
(ID 11008704, Vol. 01, parte 01, p. 24),
o réu confessou a prática delitiva
, havendo declarado que estava no estacionamento do Shopping Boulevard com o objetivo de furtar uma bicicleta de melhor qualidade, deixando a que possuía. Afirmou, ainda, que levava ferramentas consigo para, se necessário, quebrar cadeados ou correntes.
Antes de cometer o furto, foi flagrado por um funcionário do shopping, tentou fugir correndo, caiu no chão e se machucou
. Em seguida, foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à delegacia. Outrossim, admitiu já ter furtado outras três ou quatro bicicletas no mesmo shopping e que já foi preso duas vezes por furto.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Rodrigo Sarmento Garcia (depoimento transcrito na sentença) declarou que já conhecia o acusado há um tempo por roubar outras bicicletas; que entrava com uma bicicleta velha e saía com uma nova; que o responsável não percebia que ele trocava; que ele tinha que apresentar um documento, mas dava um nome errado e invertia os documentos;
q
ue passaram no rádio que ele estava lá;
q
ue o acusado estava c
o
m uma bolsa de fe
rramentas; q
ue
o
abordou e perguntou o nome
; que ele falou um nome diferente do informado; que o acusado disse que iria atender um cliente fora do shopping; que ele pediu para acompanhar; que ao passar da cancela, o acusado tentou fugir; que ele o segurou e o dois iniciaram uma briga;
q
ue nesse dia o acusado não quebrou nenhum cadeado;
q
ue na bolsa tinha um alicate e chaves de rodas;
q
ue não viu nesse dia o acusado pegar nenhuma bicicleta;
q
ue
o
ab
o
rdou em razão de outros furtos
.

Na esfera inquisitorial (ID 11008704, Vol. 01, parte 01, pp. 19/22), os policiais militares que participaram da ocorrência, Kristian Siqueira Botelho e Renan dos Santos declararam que, ao ser questionado,
o acusado confirmou que furtava bicicletas com auxílio de uma bolsa de ferramentas, já tendo furtado outras bicicletas do local, tendo quebrado um cadeado que prendia a citada bicicleta em questão
; que, na tentativa de empreender fuga, sofreu uma queda e foi detido por populares no local;
que, por fim, constataram no vídeo que o acusado já tinha quebrado o cadeado da bicicleta
e anteriormente furtado outras bicicletas do mesmo estabelecimento.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha PM Kristian Siqueira Botelho declarou que não se recorda dos fatos, pois faz muito tempo,
havendo confirmado o que está na ocorrência
; que não se recorda se foi apreendido cadeado.

Já a testemunha PM Renan dos Santos (depoimento transcrito na sentença) declarou na esfera judicial que o acusado já estava detido por populares; que acha que existem filmagens do acusado furtando outras bicicletas;
q
ue o acusado revelou que furtou a bicicleta
; que não conhecia o acusado.

Nesse prisma, é de se pontuar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Impende salientar, outrossim, que a eventual ausência de memória detalhada em juízo dos policiais não retira automaticamente o valor probante do relato anterior,
desde que haja outros indícios de prova nos autos que o confirmem.

No caso vertente, c
onsta do Auto de Apreensão que fora apreendida com o acusado uma bolsa contendo chaves de fenda e carteira de trabalho.

Destaque-se, ainda, que, em Juízo, o
própri
o
acusad
o
confessou a autoria delitiva.

À luz de tal panorama, a tese defensiva de absolvição, baseada na inexistência de atos executórios do crime de furto, não merece acolhimento.

Inicialmente, insta salientar que o próprio acusado declarou na esfera policial que foi ao estacionamento do Shopping Boulevard com o propósito de furtar uma bicicleta de melhor qualidade, levando consigo ferramentas para arrombar cadeados caso necessário. Tal relato demonstra dolo evidente e início da execução, pois o agente não estava apenas cogitando o crime, mas já se preparava para consumá-lo.

Outrossim, o Auto de Apreensão confirma que o acusado portava uma bolsa contendo chaves de fenda, elementos tipicamente utilizados para a subtração de bens protegidos por cadeados ou correntes. O porte desses instrumentos, aliados à confissão e ao contexto fático, reforça que o réu não estava apenas em fase de cogitação, mas já se preparava para a subtração da bicicleta.

Destaque-se, ainda, o relato dos policiais, na esfera inquisitorial, no sentido de que o acusado admitiu furtar bicicletas com uso da bolsa de ferramentas e que já havia furtado outras bicicletas do shopping anteriormente. Além disso, os policiais mencionam que, de acordo com as imagens das câmeras existentes no local, o acusado chegou a quebrar um cadeado antes de tentar fugir, evidenciando que o ato executório já havia se iniciado.

Por fim, ao perceber que havia sido flagrado, o acusado tentou fugir, chegando a cair e se machucar. Essa conduta demonstra ciência da ilicitude do ato e temor da responsabilização, reforçando que sua intenção era efetivamente cometer o furto, e não apenas transitar pelo local sem propósito ilícito.

Diante da robustez do conjunto probatório, não há dúvidas de que o réu já havia iniciado os atos executórios do crime de furto. O fato de ter sido flagrado antes de concluir a subtração não descaracteriza a tentativa, pois o início da execução já se materializou com a posse das ferramentas, a preparação para violação do cadeado e a fuga ao ser surpreendido.

Desta feita, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva da apelante razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, afastando-se a desvaloração do balizador da culpabilidade.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do modulador da culpabilidade sob o fundamento de que a conduta do acusado é digna de reprovação, haja vista que como dito pelo próprio réu e pelo funcionário do Shopping Boulevard, André já cometeu outros furtos de bicicleta no local, com o mesmo
modus operandi.

Nesse quadrante,
não se trata de um evento isolado, mas sim de uma conduta reiterada, o que
demonstra
maior grau de dolo,
habitualidade delitiva no mesmo contexto fático,
planejamento e persistência criminosa
, o que justifica a maior censura de sua conduta.

Noutros termos, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Impende consignar, ainda, que, na primeira fase, fora sopesado negativamente o vetorial dos antecedentes, restando a pena-base fixada, de forma escorreita, em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fora realizada a compensação.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), a pena fora reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando fixada de, forma definitiva, em 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Escorreita a fixação de regime semiaberto, em razão da reincidência.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta ao apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)